Tribunal: TCU
Processo: 040.377/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de questões relacionadas ao recente acordo de leniência celebrado pela Controladoria-Geral da União (CGU), Advocacia Geral da União (AGU) e as empresas do Grupo OAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos sobre informações trazidas pela Fundação dos Economiários Federais sobre acordo de leniência celebrado entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia Geral da União (AGU) e as empresas do Grupo OAS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação trazida pela Fundação dos Economiários Federais como representação, por não atendido o requisito de admissibilidade previsto no art. 237 do Regimento Interno do TCU; 9.2. indeferir o pedido de ingresso da Fundação dos Economiários Federais como interessada nos autos; 9.3 juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 017.053/2015-3 e ao TC Processo 023.736/2014-3 ; 9.4. apensar estes autos ao TC Processo 005.088/2015-1 .